Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004259-09.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: MICHELLY CRISTINA FERREIRA ALVES
Agravado: ANDERSON SOUZA FERREIRA
Número do Protocolo : 1004259-09.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MICHELLY CRISTINA FERREIRA ALVES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Divórcio e Partilha de Bens c/c Alimentos” (Proc. no 1027671-74.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ANDERSON SOUZA FERREIRA, declinou da competência para processar e julgar a ação, por entender que “a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não é mais competente, em razão da matéria, já que a autora/agravante objetiva, dentre outros pedidos, a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento pelo casal”, e, assim, determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões de Cuiabá/MT (cf. Id. no 79597489 - pág. 4).
A agravante alega que a decisão é manifestamente ilegal, já que “não resguarda os direitos de mulheres vítimas de violência doméstica, conforme a legislação ll.340/2006 e suas alterações”, que têm natureza híbrida, englobando tanto as causas penais quanto as cíveis, “fornecendo maior proteção à mulher vítima de agressão, além de evitar que ocorram novos episódios de violência”.
Afirma a necessidade do processamento e julgamento de todos os pedidos que envolvam a vítima/agravante e o agressor/agravado perante a Vara Especializada de Proteção à Mulher, essencialmente para que “a proteção à mulher vítima, de fato, seja uma realidade em todas as Instituições e Poderes” (cf. Id. no 79597482 - pág. 6).
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja restabelecida a competência da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT para processar e julgar a “Ação de Divórcio de Partilha de Bens” (Proc. no 1027671-74.2020.8.11.0041); de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 79597482 - pág. 11).
É o relatório.
O art. 14-A da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), inserido recentemente pela Lei no 13.894/2019, dispõe que:
Art. 14-A: A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
§1o: Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.
§2o: Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.
No caso, como o próprio nome dado à ação sugere (“Ação de Divórcio e Partilha de Bens c/c Alimentos”), a pretensão deduzida em Juízo pela autora/agravante relaciona-se a pedido de divórcio e partilha dos bens adquiridos pelo casal durante a vigência do casamento, bem como a fixação de alimentos aos filhos frutos do relacionamento (cf. petição inicial de Id no 79597483 - pág. 2/18), ou seja, temas essencialmente de Direito de Família e, por isso mesmo, alheios à problemática da proteção da mulher contra ações de violência doméstica.
Logo, tratando-se de ação que envolve temática essencialmente de Direito de Família, sem referência direta aos temas da competência do Juízo da Violência Doméstica, e o exemplo mais notável é justamente o problema da partilha de bens, a solução da controvérsia me parece bem simples, pois, embora a alteração legislativa promovida pela Lei no 13.894/19 tenha criado hipótese de competência concorrente entre o Juízo da Violência Doméstica e o de Família, mas sempre por opção da autora/ofendida (caput do art. 14-A), a lei instituiu expressa e literal exceção ao excluir da competência do Juízo da Violência Doméstica e Familiar as ações que versem sobre partilha de bens (§1o do art. 14-A), pois, além de a ideia de desmembramento de processos ser incompatível com o espirito protecionista da Lei Maria da Penha, pela força atrativa da conexão o feito naturalmente irá à competência do Juízo da Família e Sucessão, de modo que, pelo menos em análise inicial, não enxergo elementos suficientes para reverter a conclusão decisória estabelecida pela decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator